Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela construtora apelante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença que reconheceu a culpa concorrente (50%) por falhas na prestação de serviço de gerenciamento de obra e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais. A embargante pugna pela atribuição de efeitos infringentes sob a alegação de erro de fato e contradição na fixação de condenação líquida, omissão na gradação da culpa concorrente e necessidade de manifestação explícita para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em erro de fato ou contradição ao afastar a remessa dos autos à fase de liquidação de sentença e fixar a condenação líquida com lastro em orçamentos acostados à inicial; (ii) saber se o aresto foi omisso ao não promover a redução drástica da cota de responsabilidade da embargante na ponderação qualitativa da culpa concorrente; e (iii) saber se há necessidade de pronunciamento expresso sobre a integralidade dos diplomas legais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Inexiste erro de fato ou contradição na manutenção do quantum debeatur líquido, porquanto o acórdão embargado demonstrou claramente que a quantificação se baseou em planilha de mercado apresentada pelo autor que não foi objeto de impugnação específica na contestação. Tal circunstância atraiu a preclusão processual e a incidência do ônus delineado no art. 341 do CPC, rechaçando a tese de reparação por dano hipotético ou enriquecimento sem causa dos arts. 402, 884 e 944 do CC, e tornando contrária à economia processual a instauração de liquidação de sentença.
6. Não se constata omissão na valoração da culpa concorrente, fixada em 50%. O colegiado procedeu a detida análise qualitativa das condutas, nos termos do art. 945 do CC, sopesando o risco assumido pelo autor, ao priorizar o menor preço da mão de obra, em face da gravíssima desídia da gerenciadora, caracterizada por negligências materiais diretas — como a ausência de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de Diário de Obra e de vistoria inicial — não se tratando de falha meramente administrativa.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão, contradição ou erro de fato em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos idôneos e suficientes para desacolher suas razões recursais. 2. O prequestionamento implícito, insculpido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, dispensa o julgador de mencionar expressamente todos os dispositivos normativos tidos por violados, bastando que a controvérsia jurídica subjacente tenha sido resolvida de forma motivada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017.